Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri de Sobradinho que o condenou por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I) à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, além de indenização mínima por danos morais.
2. O réu alegou excesso na dosimetria da pena, em razão da indevida análise negativa da culpabilidade e desconsideração do comportamento da vítima. Defende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade pela multiplicidade de golpes de faca;
(ii) estabelecer se o comportamento da vítima contribuiu para o crime; e
(iii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração negativa da culpabilidade é legítima, pois o número de golpes (cinco facadas, sendo duas em regiões letais) revela maior reprovabilidade da conduta e dolo exacerbado.
5. A jurisprudência do TJDFT admite a exasperação da pena pela multiplicidade de golpes, mesmo em número inferior ao presente caso.
6. Não há bis in idem entre a valoração da culpabilidade e o reconhecimento do motivo torpe, pois tratam de aspectos distintos: grau de reprovação da conduta e motivação do crime.
7. O comportamento da vítima foi corretamente considerado neutro, pois não há prova de que tenha contribuído para o crime.
8. O fato de a vítima apresentar comportamento explosivo, ser nervosa, ou de estar com “cara emburrada” não constitui causa contributiva, por si só, para a ocorrência de um homicídio. Viver em sociedade exige razoável capacidade de abstração do que incomoda ou do que não é conveniente, sem recorrer à violência. Admitir o contrário seria banalizar a vida humana.
9. O Plenário do STF decidiu que a confissão qualificada não atrai a atenuante do CP, art. 65, III, “d”, (RvC 5548). Tal julgado não é vinculante (CPC, art. 927), não possui repercussão geral ou efeito erga omnes.
10. Adotou-se o entendimento do STJ e da 2a Turma Criminal de que, se a confissão qualificada do réu trouxer elementos objetivos relevantes para a elucidação dos fatos, é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
11. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (qualificada), que possui menor carga probatória e tratamento processual distinto da confissão espontânea integral, é razoável a diminuição da pena em 1/12.
12. Aplicada a fração de 1/12 sobre a pena-base, a pena definitiva foi reduzida para 13 anos e 23 dias de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A multiplicidade de golpes de faca, especialmente em regiões letais, justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro quando não houver indicativo de sua contribuição para o crime. 3. A confissão espontânea qualificada pode ser reconhecida como atenuante, quando contribui para a elucidação dos fatos e identificação da autoria.